Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A pretensão de arresto como medida cautelar na ação de conhecimento pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do réu, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova.
3. Em que pese a responsabilidade solidária da corretora de câmbio e do seu correspondente bancário estabelecida pela interpretação conjunta do art. 2o da aludida Resolução com o CDC, os fundamentos da pretensão originária, não permite juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas, mormente porque não restou comprovado o estado de insolvência ou da dilapidação patrimonial da empresa sobre o qual recairá arresto, sendo necessária a ampla instrução probatória apta a aferir os elementos do negócio jurídico.
4. Considerando a excepcionalidade da medida cautelar e não demonstrados os requisitos necessários hábeis a autorizar liminarmente a constrição de ativos das contas da ré, seja em razão da fragilidade do vínculo jurídico, seja em razão da falta de elementos que apontem a tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, reclamando incursão no âmbito probatório da demanda originária, mediante adequada instrução do processo e prévia formação do contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.